Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-07.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPARAÇÃO DE DANOS - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – LOTE DE TERRENO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – A previsão legal de possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras do loteamento junto ao Município não pode atingir o consumidor, que deve contar com prazo certo e determinado previamente

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPARAÇÃO DE DANOS - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – LOTE DE TERRENO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – A previsão legal de possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras do loteamento junto ao Município não pode atingir o consumidor, que deve contar com prazo certo e determinado previamente informada no ato da venda – Configurada a mora da construtora - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida a reparação dos danos, fixada conforme cláusula penal prevista em contrato – Aplicabilidade da cláusula penal que afasta a indenização por lucros cessantes diante da impossibilidade de cumulação – Precedente vinculante do STJ - Temas 971 - IPTU - Início da responsabilidade - Encargo inerente ao uso e fruição do bem, que se inicia com a posse – Inaplicabilidade, no caso, do precedente vinculante do STJ relativo ao tema 122 - Distinção com relação à hipótese paradigma que trata da responsabilidade tributária para fins fiscais - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.